Tribunal: TJMT
Processo: 1030154-09.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030154-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDILSON ROMEIRO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 951.943.981-15 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELA
NTE(S):
EDILSON ROMEIRO DE SOUZA FERREIRA

APELADO(S):
BANCO BMG SA

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBIT
O.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO.
C
ONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE DE JUROS. RECONHECIMENTO PARCIAL. CONVERSÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedidos de indenização por danos morais, repetição em dobro de valores descontados indevidamente e conversão contratual, todos formulados com base na alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), em vez de empréstimo consignado;

(
ii
) saber se se configura onerosidade excessiva em razão da estrutura contratual pactuada;

(
iii
) saber se a taxa de juros aplicada extrapolou os limites da média de mercado fixada pelo BACEN;

(
iv
) saber se é cabível a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado; e

(v) saber se é devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC.

III. Razões de decidir

3. A análise probatória evidencia a regularidade formal da contratação, ausência de erro ou induzimento por parte do consumidor e efetiva utilização do crédito, o que afasta a alegação de vício de consentimento.

4. Não se demonstrou fato superveniente que justificasse a aplicação da teoria da quebra da base objetiva contratual, afastando-se a tese de onerosidade excessiva.

5. Verificada a cobrança de taxa de juros de 4,80% a.m., superior à taxa média de 2,08% a.m. para o período segundo o BACEN, reconhece-se a abusividade da taxa remuneratória, com adequação à média de mercado e devolução da diferença, na forma simples.

6. Inviável a conversão do contrato, pois não restou demonstrado defeito no consentimento nem se desincumbiu o autor do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

7. Ausente prova da má-fé do fornecedor, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios e determinar a devolução simples da diferença apurada, com incidência de juros de 1% a.m. desde a citação e correção monetária pelo INPC desde cada desconto.

Tese de julgamento:

"1. A utilização consciente e continuada de cartão de crédito consignado afasta a alegação de vício de consentimento na contratação.

2. Não se configura onerosidade excessiva sem comprovação de alteração imprevisível nas circunstâncias contratuais.

3. É abusiva a taxa de juros superior a 1,5 vezes a média de mercado publicada pelo BACEN, devendo ser ajustada à média do período.

4. A devolução de valores cobrados a maior deve ocorrer de forma simples, na ausência de má-fé do fornecedor."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III e V; 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 373, I, 487, I; CC,
arts
. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCiv
1001598-74.2023.8.11.0004, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada Em Direito Bancário De Várzea Grande,
que, nos autos da Ação Declaratória n. 1030154-09.2022.8.11.0041, julgou
improcedentes os pedidos contidos na exordial, que visava a declaração de inexistência do
débito
, bem como, a condenação do banco apelado em danos morais e, ainda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos seguintes moldes:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.”

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1.
Evidente indução a erro no momento da contratação, uma vez ter contratado pensando ser empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, mormente por sua falta de instrução,

2.
Da onerosidade excessiva e da ausência de informação clara ao consumidor.

3. Da abusividade dos descontos e das taxas de juros.

4
.
Do pleito de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado
.

5
. Da Instrução Normativa 28/2008 PRES/INSS.

6
. Pleiteia a condenação do banco apelado em repetição do indébito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar procedentes os pedidos da inicial. (ID.
327880354).

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID
327880356
), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade
e pela ocorrência da
s prejudiciais de mérito
,
prescrição e decadência,
e
no mérito, rebate as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELA
NTE(S):
EDILSON ROMEIRO DE SOUZA FERREIRA

APELADO(S):
BANCO BMG SA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada Em Direito Bancário De Várzea Grande,
que, nos autos da Ação Declaratória n. 1030154-09.2022.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, que visava a declaração de inexistência do débito, bem como, a condenação do banco apelado em danos morais e, ainda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos seguintes moldes:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.”

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida em contrarrazões pela parte apelada
BANCO BMG SA

1.1. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

1.2. Da ocorrência das prejudiciais de mérito - prescrição e decadência.

No que concerne a arguição preliminar da ocorrência das prejudiciais de mérito, a saber, prescrição e decadência, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste Sodalício, em se tratando de prestações de trato sucessivo, o prazo para ambos se inicia a partir da data de vencimento da última parcela, senão, vejamos:

EMENTA

CIVL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMNETO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.

3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.

(N.U 1002401-39.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024) (grifo nosso)

Assim não se observa nos autos a ocorrência da prescrição e/ou decadência, considerando que o empréstimo ainda vem sendo descontado em folha.

Portanto,
rejeito
as preliminares em referência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2. Das razões recursais arguida
s
pela parte apelante
EDILSON ROMEIRO DE SOUZA FERREIRA.

2.
1. Engano na contratação – Cartão de Crédito X Empréstimo consignado.

A parte Apelante afirma que foi induzida a erro no momento da contratação, afirmando veementemente que houve vício de vontade na pactuação do cartão de crédito consignado.

Analisando os autos, não é crível que tal engano possa ter ocorrido da forma como afirma nos autos.

Isso porque o conjunto fático-probatório constante dos autos desconstitui a alegação formulada pelo autor da demanda, notadamente no que se refere à suposta onerosidade excessiva e à alegada falta de informação ao consumidor. Com efeito, o contrato celebrado entre as partes (ID
327879887
), intitulado,
in
verbis
, “Termo de Adesão
/Autorização para desconto em folha empréstimo consignado e cartão de crédito” encontra-se devidamente assinado, sendo a assinatura aposta no instrumento contratual compatível com aquela constante dos documentos pessoais da parte apelada.

Consta, ainda, nos autos a existência de autorização de saque devidamente assinada (ID 327879887, pág. 18), bem como a realização de TED (ID 327879887, págs. 22, 23 e seguintes).

Tais elementos afastam a configuração de violação ao direito básico à informação do consumidor, previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, ressai do caderno processual que a parte é pessoa capaz que possui experiência de crédito que a possibilita melhor discernir entre as modalidades de crédito contratada, isto porque, no histórico de crédito carreados aos autos (ID
.
27879887 - pág. 20),
observa-se que a apelante possui descontos em folha sob a rubrica de “CONSIGNAÇÃO” e CARTÃO CRÉDITO”
, não havendo que se falar de induzimento a erro.

Ademais a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

Destaca-se que, ao longo de aproximadamente 13 (treze anos), foram realizados descontos mensais a esse título diretamente nos proventos do consumidor apelado, o qual, inclusive, efetuou saques e operações correlatas durante todo o período de vigência contratual. É somente passado treze anos

de fruição do crédito que o apelado vem sustentar a ausência de informações essenciais para o pleno exercício do contrato, pretendendo, agora, a declaração de nulidade da avença.

Tal postura revela manifesta incompatibilidade lógica com a realidade fático-probatória delineada nos autos. Restou amplamente demonstrado que a parte apelada usufruiu dos benefícios oriundos do contrato, demonstrando experiência suficiente em operações de crédito para compreender não apenas o teor das cláusulas avençadas, mas também a modalidade contratual a que aderiu. Nessas condições, não há espaço para alegação de vício de consentimento, seja por erro, seja por falta de informação, sobretudo diante da prolongada execução e utilização do crédito disponibilizado

Com efeito, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório, isto é, a prática de atos que contrariem condutas anteriormente adotadas de forma livre e consciente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte Apelante se beneficiou do contrato, assinado mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação doempréstimose deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou deonerosidadeexcessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações deempréstimosconsignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

Tais nuances do contexto fático-probatório devem ser devidamente ponderadas, uma vez que não se evidenciou, nos autos, qualquer induzimento a erro, pois, os elementos volitivos e cognitivos necessários à celebração do contrato restaram devidamente comprovados.

Dessa forma, ficou demonstrado que a parte consumidora tinha ciência de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com previsão de pagamento do valor mínimo da fatura mediante desconto em folha de pagamento. Justifica-se, portanto, a continuidade dos descontos, inexistindo nos autos prova de que o consumidor tenha efetuado o pagamento integral de cada fatura, optando, assim, pelo pagamento parcial mínimo, nos termos do pactuado contratualmente, o que implicou a prorrogação da quitação integral da dívida.

Ademais, a simples utilização do cartão, por meio da solicitação de saques, é suficiente para afastar a alegação de contratação de empréstimo consignado, desconstituindo a tese sustentada pela parte apelante.

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando
a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação
. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

(TJ-MT - AC: 10005785020228110047, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023) (grifo nosso).

No que tange a tese de onerosidade excessiva, saliento que ao Código de Defesa do Consumidor adotou a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Logo, para caracterizar o estremecimento nas bases objetivas requer-se a existência de fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes, todavia, não se observa no conjunto fático-probatório a ocorrência de tal elemento capaz a ensejar quebra nas bases da relação jurídica, eis que, a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Desse modo, não sendo comprovado a conduta ilícita da instituição financeira no caso dos autos, deve ser mantida a sentença na integralidade, não havendo que se falar em ocorrência de danos morais e materiais no caso dos autos.

2.
2.
Da abusividade dos descontos e das taxas de juros.

Por fim, referente ao debate acerca dos juros remuneratórios do contrato em discussão, entendo que merece parcial acolhimento a tese recursal, isto porque, afastado a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, segue a análise conforme histórico da taxa média de juros aplicado ao contrato de cartão de crédito consignado, consoante efeito devolutivo em profundidade.

Em exame, verifica-se que o saque constante da data
20
/
07
/20
09
, prevê a cobrança a taxa de juros no importe de 4,80% a.m. e 7
5
,
52
% a.a. – ID.
327879869
em consulta realizada ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/estatísticas
), observa-se que a índice máximo da taxa média de mercado previsto para o período é de
2,0
8% a.m. e

28,00% a.a.
Tais fatos denotam a abusividade na cobrança da taxa de juros.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média de mercado.

Segundo orientação do STJ os juros remuneratórios apenas podem ser considerados abusivos quando exigidos em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado.

(N.U 1000199-11.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)

Assim, conforme cálculo realizado alhures, a cobrança da taxa de juros ao mês está
3,12% (três vírgula doze por cento)
acima do tolerável, motivo pelo qual deve ser parcialmente acolhida a adequação da taxa de juros.

Por tais razões, acolho parcialmente o presente pleito recursal.

2.
3
.

Da restituição em dobro do indébito.

Com relação a tal tese recursal, entendo que deve ser rejeitado, pois os descontos realizados oriundo do negócio jurídico celebrado entre as partes, ocorreram em razão do desacerto administrativo instituição financeira apelada, não havendo comprovação nos autos da má-fé da parte.

Portanto, ausente a comprovação da má-fé praticada pela instituição de pagamento apelante, não há como admitir a aplicação no disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC, ao caso em tela.

Neste sentido tem sido direcionada a jurisprudência.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, a restituição do valor excedente, caso haja, dos descontos a título de juros remuneratório e capitalização dos juros, devem ocorrer na forma simples, cujo valores serão calculados em sede de cumprimento de sentença.

2.
4.
Do pleito de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado.

No que concerne ao pleito de conversão da modalidade contratual, notadamente, acerca da conversão da modalidade inicialmente contratada para empréstimo consignado, entendo que deve ser rejeitado tal tese recursal, eis que, diante da ausência de comprovação do vício no negócio jurídico, levando em conta o grau de instrução do contratante, não se pode permitir a conversão do contrato a pedido do consumidor sob premissa temerária como alinhavado acima.

É possível a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado quando a intenção da consumidora era de adquirir o empréstimo consignado, havendo comprovação do vício de consentimento, contudo, não restou comprovado o aludido defeito no negócio jurídico, não se desincumbindo do ônus a teor do que dispõe o art. 373, I do Código de processo Civil, agindo o banco em exercício regular do direito, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a sentença para manter a modalidade contratual inicialmente pactuada.

2.
5.
Da Instrução Normativa 28/2008 PRES/INSS.

A tese veiculada na apelação não foi, em momento algum, suscitada no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foi submetida ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do Juízo a quo.

Desse modo, a inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância. 2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2015) (grifo nosso)

Diante dessas considerações, não conheço da matéria arguida apenas em sede recursal.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de declarar abusivo os juros remuneratórios, bem como, determinar a devolução do valor excedente que deve observar o excedente mensal, cuja monta perfaz
3,12% (três vírgula doze por cento),
na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença, e ainda, determino a adequação da taxa de juros remuneratórios do contrato “sub judice” ao previsto pelo BACEN para o período, mantendo-se quanto ao mais a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em face do mínimo êxito recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025